Tribunal: TJMT
Processo: 1039520-95.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039520-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO HENRIQUE DE ALMEIDA - CPF: 008.531.801-99 (RECORRENTE), MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK - CPF: 034.405.471-32 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DE CAMPOS BARROS - CPF: 024.941.111-37 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1039520-95.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Sebastisão Henrique de Almeida

Recorrido(s):

ALTX Assessoria em Negociações LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de junho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO. SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATO DE RISCO. INCUMBE AO AUTOR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Recorrente alega, em síntese, que possuía um financiamento de veículo junto ao Banco Bradesco Financiamentos S/A e assistiu a uma propaganda no programa “cadeia neles”, onde prometiam a redução de dívidas de pessoas físicas com banco em 70%, tendo em 09/11/2021 contratado os serviços da empresa para revisar seu contrato de financiamento, ficando acordado o valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), em 10 parcelas mensais.

2. Conta que foi orientado a suspender o pagamento das parcelas do financiamento e começar a pagar somente o contrato firmado com a Ré,

no entanto, a Ré não cumpriu com contrato, não informando qualquer progresso, andamento contratual e, posteriormente, tomou conhecimento que seu nome havia sido protestado pela instituição financeira e que o veículo estava em iminência de ser apreendido, tendo realizado acordo com o banco.

3. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que a Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral e restituição da quantia paga.

4. Em que pese as alegações autorais, o Recorrente não logrou êxito em comprovar os alegados, pois, inexiste nos autos provas de que foi orientado a inadimplir com a obrigação firmada com a instituição bancária. Por outro lado, a Recorrida comprovou que realizou com a contraprestação dos serviços contratado, qual seja, tentativa de redução da dívida do Autor, conforme Relatório de Acionamentos, id.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“
Compulsando os autos, observo a ausência de outros elementos e/ou fundamentos fáticos impede o reconhecimento do direito pleiteado pela parte reclamante, pois ausentes os elementos inerentes à responsabilidade civil, ante a falta de comprovação pela parte reclamante do que efetivamente ocorreu
. Desta forma,
em que pese às alegações da parte autora, esta não desincumbiu do ônus que lhe competia, tendo em vista que não restou comprovado nos autos qualquer falha na prestação de serviços pelo Requerido tampouco qualquer dano à sua moral, especialmente porque a Requerida demonstrou que o contrato firmado se trata de risco, ou seja, não há responsabilidade de sucesso ao final da transação.
Desta forma, não restando caracterizado qualquer ato ilícito pela reclamada, tampouco qualquer prejuízo experimentado, situação que força a reconhecer a improcedência dos pedidos
”.

6. Deste modo, de acordo com os meios de provas contidos nos autos, tenho que, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito.

7.
A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8
. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023